Tribunal: TJMT
Processo: 1003249-50.2022.8.11.0078
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — MEDICAMENTO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA N.o 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores.
2. Aplica-se a tese fixada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema n.o 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
3. Ademais, consigno que competirá ao juízo competente avaliar se é necessária a anulação dos atos processuais praticados.
4. Considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1o, art. 2o, da Lei n. 12.153/2009, tem-se presente o molde do Tema 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da incompetência desta Câmara para julgar este recurso.
5. Não se vislumbra, na presente demanda qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo que impeça a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.
6. Além de não evidenciar nenhuma restrição do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009, plausível de impedir a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, não observo qualquer vedação para sua atuação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1003249-50.2022.8.11.0078

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, FORNECIMENTO DE INSUMOS]

RELATOR
A
:
EXMA.SRA DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES
,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDSON BATISTA FELIX SILVA - CPF: 053.699.918-04 (ADVOGADO), EDMAR MARIA DA SILVA FE - CPF: 801.476.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BETANIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 970.737.501-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada) E 4a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A
:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — MEDICAMENTO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60)
SALÁRIOS MÍNIMOS
— COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA N.o 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO
DE MATO GROSSO — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores.

Aplica-se a tese fixada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema n.o 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, consigno que competirá ao juízo competente avaliar se é necessária a anulação dos atos processuais praticados.

Considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1o, art. 2o, da Lei n. 12.153/2009, tem-se presente o molde do Tema 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da incompetência desta Câmara para julgar este recurso.

Não se vislumbra, na presente demanda qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo que impeça a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Além de não evidenciar nenhuma restrição do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009, plausível de impedir a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, não observo qualquer vedação para sua atuação.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”,

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos da
“
APELAÇÃO
”
, proposta pela parte agravante, contra a sentença de ID. 175555823, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, em substituição legal, Dr.
Daniel Campos Silva de Siqueira
, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” em tramite na Vara Única da Comarca de Sapezal
,
MT, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos
à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
, nos seguintes termos (ID. 204232157):

“Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença de ID. 175555823, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, em substituição legal, Dr.
Daniel Campos Silva de Siqueira
, da Vara Única da Comarca de Sapezal, MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, atuando como substituto processual da senhora EDMAR MARIA DA SILVA, representada por sua filha MARIA BETÂNIA PEREIRA DA SILVA, em face do MUNICÍPIO DE SAPEZAL, MT e do ESTADO DE MATO
GROSSO, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em prol de
EDMAR MARIA DA SILVA
representada por
MARIA BETÂNIA PEREIRA DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL – MT
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão de tutela de urgência antecipada para compelir os requeridos a fornecerem os seguintes medicamentos e materiais:
Isosource
ou Nutri Enteral Soya ou
Trophic
Soya ou
Nutrison
Soya (38 litros mensais), frasco para dieta enteral 300ml (31 unidades mensais) e equipo gravitacional para dieta enteral (31 unidades mensais), inclusive a mudança de dieta e insumos que se fizerem necessários.

Extrai-se dos autos que a substituída possui neoplasia de esôfago avançado e se alimenta por sonda, necessitando do fornecimento de insumos para dieta enteral.

Colhido o parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico do TJMT (id 106246816) foi indeferido o pleito antecipatório (id 106260562).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (id 106980798), arguindo preliminar de ausência de interesse processual e indicando o desrespeito às leis orçamentárias na hipótese de acolhimento do pedido deduzido na exordial.

Citado, o Município de Sapezal apresentou contestação, oportunidade em que arguiu preliminar de chamamento ao
processo dos demais entes federativos. Tangente ao mérito requereu a improcedência da demanda, sob o argumento de que não fora demonstrada a hipossuficiência financeira, bem como, o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde (id 111408392).

Impugnação às contestações anexada no id 114608691.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifico que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, por conseguinte, a desnecessidade de iniciar fase instrutória (CPC, 355, I).

Nessa senda, passa-se à análise das preliminares arguidas.

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Em síntese, objetiva o Estado a extinção do feito, sem resolução do mérito “
haja vista a pretensão individual do autor não estar albergada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pois este trouxe a saúde pública apenas como um direito social e não individual, como na forma trazida na inicial”
.

Todavia, os fundamentos esposados pelo Estado não merecem prosperar, visto que, conforme alegado pelo próprio Requerido, a Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, e, em não sendo tal obrigação implementada a contento pelos entes federativos, é facultado aos interessados se valerem das vias judiciais para obtenção da tutela pretendida.

Destarte, não pode qualquer ente federativo se escusar de cumprir determinações judiciais inerentes à implementação
de instrumentos para provimento satisfatório de saúde, sob arguição de que não se trataria de direito social.

DOS PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS – O ESTADO NÃO PODE DESRESPEITAR AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS, SOB PENA DE ILEGALIDADE, DA RESERVA DO POSSÍVEL E DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” e DO COMPROMETIMENTO DA ISONOMIA E CONSEQUENTEMENTE DO ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE

Improcedem, também, as preliminares supra, eis que os princípios orçamentários, em casos como este, podem ser relativizados. O não fornecimento de implementos satisfatórios ao tratamento de saúde a qualquer pessoa por parte do Estado afrontaria aos princípios basilares constantes na Constituição Federal.

DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Assevera o ente municipal a imperiosidade do chamamento da União Federal ao processo, visto que a pretensão deduzida na inicial oneraria unicamente o ente federativo de menor abrangência.

Entretanto, assim como as preliminares suscitadas pelo ente estadual, a preliminar em comento não merece amparo, uma vez que a responsabilidade pela integral assistência à saúde ao cidadão é solidária de todos os entes federativos, podendo o interessado optar contra quem promoverá a ação judicial.

Nesse sentido é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
: “
o chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas
propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ" (REsp 1.203.244/SC, rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.04.2014).

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares arguidas, nos termos expostos na fundamentação.

Prosseguindo quanto ao mérito, incumbe ao Estado (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação ou congênere indispensável à cura, controle ou abrandamento da sua enfermidade, sobretudo, as mais graves, premissa que confere a qualquer deles legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Embora o Município alegue que a parte interessada não demonstrou a condição de hipossuficiência em relação ao tratamento privado, não traz aos autos qualquer documento que sustente tal afirmação, impondo-se ao ente federativo o ônus do artigo 373, II do CPC.

Prosseguindo quanto ao mérito, sabe-se que o direito à saúde é um direito fundamental difuso, apto a ser concedido nesta via processual como vários outros direitos garantidos constitucionalmente, a exemplo da liberdade, igualdade e propriedade, desde que existem elementos probatórios suficientes para o seu recebimento.

Embora o Município alegue que a parte interessada não demonstrou a condição de hipossuficiência em relação ao tratamento privado, não traz aos autos qualquer documento
que sustente tal afirmação, impondo-se ao ente federativo o ônus do artigo 373, II do CPC.

Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece em seus artigos 6o, 196 e 197 que saúde é um direito fundamental de todos e dever do Estado, que deve garanti-la de forma universal e igualitária, por meio de políticas públicas definidas em lei, senão vejamos:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Tem-se, ainda, que as políticas sociais de saúde são regulamentadas pela Lei n. 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

No caso em tela, pretende a substituída o fornecimento dos seguintes medicamentos e materiais:
Isosource
ou Nutri
Enteral Soya ou
Trophic
Soya ou
Nutrison
Soya (38 litros mensais), frasco para dieta enteral 300ml (31 unidades mensais) e equipo gravitacional para dieta enteral (31 unidades mensais). Contudo, da detida análise do fólio processual, não há presença de documentos que denotem o preenchimento dos requisitos necessários para procedência do pleito, consoante a seguir delineado.

Extrai-se do parecer técnico do NAT-Jus (id 106246816) que os insumos “
não pertencem à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não fazem parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde
”.

Ademais, quanto ao perigo da demora, questionado, o núcleo respondeu que não está evidenciado no laudo médico se há gravidade, ressaltando que “
não há quaisquer impedimentos para que a dieta utilizada seja a artesanal
”.

Assim, é cediço que a concessão pelo Poder Público de medicamentos não garantidos pelo Sistema Único de Saúde ocorre somente em caráter excepcional.

A despeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/TJ, representativo de controvérsia repetitiva, definiu, sob o Tema n. 106, a seguinte tese:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Dessa forma, inexistindo a previsão dos medicamentos perante o RENAME, bem como da alegada urgência, torna-se imperioso julgamento improcedente do presente feito.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e despesas processuais.

Em caso de eventual interposição de recurso (s), intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade destas peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3o, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sapezal/MT, 15 de maio de 2023.

DANIEL CAMPOS SILVA DE SIQUEIRA

Juiz de Direito Substituto”.

Da análise dos autos, constata-se que a presente demanda foi ajuizada no ano de 2022 e o valor da causa é R$ 10.602,00 (dez mil e seiscentos e dois reais), além disso, o valor do orçamento constante do ID. 175555808 – pág. 16/37, é de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), de modo que não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, cuja circunstância incide na tese fixada por este e. Tribunal de Justiça, no âmbito de
incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR n.o 85560/2016, Tema 01, nos termos que seguem:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salários mínimos
,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
” (grifei)
.

No voto, o eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, consignou:

“Nos termos do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios:
o valor da causa e a matéria
” (grifei).

Assim, o tema repetitivo definiu ser de competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas que não superem o importe assinalado (teto de alçada), independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. A respeito, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a Segunda Câmara de Direito Público Coletivo (25.04.2019), ficou acordada, em cumprimento à tese, a redistribuição dos feitos em tramitação com esse enquadramento, observados os casos excetuados em Lei.

Com efeito, o artigo 2o, da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, preceitua, entre outros:

“Art. 2o
.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as
demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II –
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III –
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
.

(...)

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II –
como réus
, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como
autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
. (grifei)

Diante do julgamento firmado, vem sendo impresso:

“AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO - SAÚDE – DECISÃO MONOCRÁTICA – VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
- INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

2 - Para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão, o que se leva em conta é o valor atribuído na petição inicial e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação.

3 – Recurso desprovido.

(N.U 1000024-07.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 07.03.2022,
Publicado
no DJE 24.03.2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO.

1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.o 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e jugar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados.

3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1002529-12.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023,
Publicado
no DJE 07/08/
2023)”..

Portanto, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos juizados especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1o, art. 2o, da Lei n. 12.153/2009, tem-se presente o molde do Tema 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da incompetência desta Câmara para julgar este recurso.

No presente caso, não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo que impeça a tramitação do feito perante o juizado especial da fazenda pública.

Igualmente, apesar de tratar-se de demanda nominada como Ação Civil Pública e ter o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como substituto processual, não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo que impeça a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR ATÉ 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. RECONHECIMENTO DE DIREITO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60
salários mínimos
submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida
competência. 2. A presente ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, busca o reconhecimento de direito individual determinado, ainda que sob a forma de ação coletiva, qual seja, o direito da assistida para acesso a medicamento para tratamento de nefrite
lúpica
(lúpus). Portanto, a competência é do Juizado Especial Federal. 3.
"A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3o, § 1o, I, da Lei 10.259/2001 se refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente
pelo próprios titulares"

( CC
83.676/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJU de 10.09.07). Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1469836 MG 2014/0179112-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2015)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico, ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2.
Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que
visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo.
3. Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual
.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1409706 MG 2013/0268521-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2013)” (negritei).

Por oportuno, consigno que competirá ao juízo competente avaliar se é necessária a anulação dos atos processuais praticados, como já destacado neste Tribunal em julgamentos análogos:

“AGRAVO INTERNO — REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60)
SALÁRIOS MÍNIMOS
— COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda
.

Recurso não provido” (grifei).

Além disso, tendo em vista que a comarca de origem possui vara única, a qual, como cediço, possui competência simultânea para o processamento e julgamento de todas as causas e, uma vez que ausente o juizado especial da fazenda pública naquela urbe, ao se interpor recurso contra sentença proferida na demanda cuja competência absoluta seria da mencionada justiça especializada, a insurgência recursal dever ser processada e julgada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial
da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. 2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). 3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares/MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais. Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum,
e também
ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal. 4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1844494 MG 2019/0316197-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2020)”.

Com essas considerações, de acordo com as regras estabelecidas na Resolução n.o 04/2014 e o disposto no art. 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009,
DECLARO

a

incompetência

absoluta

deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar
o vertente
recurso
e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido “
in albis
” o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o
decisum
agravado deve ser reformado, uma vez que o valor da causa em questão de direito à saúde é meramente estimativo.

Narra que: “a tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas limita-se ao processamento das ações referentes a URV (diferenças decorrentes da conversão), enquanto a causa em comento versa sobre o direito à saúde”.

Alega ainda: “(...) que nas causas relacionadas a saúde pública o valor da causa é indicado meramente para efeitos processuais, vez que, em regra, as sentenças são ilíquidas.”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 211748151):

“afastar a aplicação da tese em questão no presente feito, tendo em vista o Juizado Especial e/ou Turma Recursal não ser competente para julgá-lo”.

A parte apelada, intimada, manifestou concordância com as argumentações da parte agravante, no sentindo de que não sejam os autos remetidos
á
Turma Recursal (ID. 211992679).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos da “
APELAÇÃO
” que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos
à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
.

Importante frisar que a decisão que declinou da competência foi fundamentada no IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016, Tema 01, que preceitua ser competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não merece acolhimento.

Dessa forma, conforme observa-se na decisão agravada, os autos se adéquam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos no 85560/2016, o qual foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do IRDR.

Com efeito, em harmonia com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na sessão realizada em 06.06.2019, editou o enunciado n.o 01, “
in
verbis
”:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salários mínimos
,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
” (grifei)
.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009.

I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II - Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019).”

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL SENTENÇA ILÍQUIDA – JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é estabelecida e regulada pela Lei no 12.153/09, ao passo que o Juizado Especial Cível e Criminal tem a sua competência prevista na Lei no 9.099/95, ou seja, trata-se de competência prevista em lei própria e específica.

2.
Ao analisar as duas leis acima mencionadas, verifica-se que a vedação de sentença ilíquida, contida no art. 38, parágrafo único da Lei no 9.099/95, não foi reproduzida na legislação que rege Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. Assim, tratando-se de dispositivo legal restritivo, não pode este ser aplicado de forma extensiva ou ampliativa para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Ademais, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial, não sendo a sentença ilíquida empecilho para a tramitação de ação judicial naquela unidade judiciária especializada
conforme já pacificado neste Sodalício.

5. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

6. Impossibilidade.

7. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

(TJ-MT - AGR: 00108198020148110015 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 14/9/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/9/
2020)(
grifei)
”

Além disso, é primordial enfatizar que as ações relacionadas à saúde pública não estão previstas no rol do artigo 2o, da Lei n.o 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II –
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III –
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.”.

No
presente caso
, apesar de tratar-se de demanda nominada como
Ação Civil Pública
e ter o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO figurando no polo ativo da ação, sua atuação é como
substituto
processual, e,
não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo
.
Tratando-se de uma ação de obrigação de fazer com pedido de interesse individual.

Partindo desse ponto de vista, ressalto que é antigo
o posicionamento adotado por
esta E. Corte
, nesse mesmo sentido,
confira-se
:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO GARANTIR O DIREITO À SAÚDE - AÇÃO INDIVIDUAL - CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E A VARA DA FAZENDA PÚBLICA - LEGITIMAÇÃO PARA DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA CONTIDA NO ARTIGO 5o DA LEI N.o 12.153/09 – ROL QUE NÃO INCLUI O MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL - ELASTICIDADE EM PROL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM OS JUIZADOS ESPECIAIS – CONFLITO QUE SE RESOLVE PELA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ.
Apesar de o art. 5o da Lei 12.153/09 não arrolar o Ministério
Púbblico
como legitimado para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser elastecido o rol dos legitimados, quando este atua como substituto processual, defendendo individualmente o direito à saúde do
substituido
. Essa elasticidade se justifica tanto em razão do bem maior da vida que se busca tutelar, como da universalidade do acesso à
Justiça, vindo, ainda, ao encontro dos princípios que norteiam os Juizados Especiais
.

(TJ-MT - CC: 00884028920148110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 24/11/2014, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/12/2014). (NEGRITEI)”

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA E DO JUIZADO ESPECIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO –– CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
2. "Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
" (REsp 1.409.706/MG, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
21/11/13).”

(TJ-MT - CC: 01009999020148110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/06/2015, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/06/2015)”
(negritei).

Com efeito, o artigo 2o, da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, preceitua, entre outros:

“Art. 2o
.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II –
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III –
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
.

(...)

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. (grifei)

Além de não evidenciar nenhuma restrição do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009, plausível de impedir a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública,
não observo qualquer vedação para sua atuação
.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR ATÉ 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. RECONHECIMENTO DE DIREITO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60
salários mínimos
submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência. 2. A presente ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, busca o reconhecimento de direito individual determinado, ainda que sob a forma de ação coletiva, qual seja, o direito da assistida para acesso a medicamento para tratamento de nefrite
lúpica
(lúpus). Portanto, a competência é do Juizado Especial
Federal. 3.
"A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3o, § 1o, I, da Lei 10.259/2001 se
refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente
pelo próprios titulares
"

( CC
83.676/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJU de 10.09.07). Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1469836 MG 2014/0179112-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2015)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico, ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2.
Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
.
3. Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador
federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual
.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1409706 MG 2013/0268521-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2013)” (negritei).

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR ATÉ 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. RECONHECIMENTO DE DIREITO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60
salários mínimos
submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência. 2. A presente ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, busca o reconhecimento de direito individual determinado, ainda que sob a forma de ação coletiva, qual seja, o direito da assistida para acesso a medicamento para tratamento de nefrite
lúpica
(lúpus). Portanto, a competência é do Juizado Especial Federal. 3.
"A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a exceção à competência dos
Juizados Especiais Federais prevista no art. 3o, § 1o, I, da Lei 10.259/2001 se refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente
pelo próprios titulares"

( CC
83.676/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJU de 10.09.07). Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1469836 MG 2014/0179112-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2015)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico, ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2.
Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo.
3. Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais
a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual
.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1409706 MG 2013/0268521-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2013)” (negritei).

É também o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, RS.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E CUSTEIO DE VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA, MOVIDO CONTRA OS ENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NOS TERMOS DO JULGAMENTO DOS IRDR No 20 E No 21,
E TAMBÉM
DO RECENTE IAC No 70085754711, COMPETE À FAZENDA PÚBLICA PROCESSAR E JULGAR OS PEDIDOS DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA E AÇÕES DE SAÚDE QUE VERSEM SOBRE O INTERESSE DE PESSOAS FÍSICAS, MESMO QUE MAIORES INCAPAZES, SENDO INCLUSIVE POSSÍVEL À PESSOA MAIOR INCAPAZ FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 (SESSENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
).
E O FATO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO SER O AUTOR DA AÇÃO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL EM DEFESA DE INTERESSE INDIVIDUAL, NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO REFERIDO JUIZADO ESPECIAL
.
PRECEDENTES. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

(TJ-RS - CC: 52445648220238217000 CRUZ ALTA, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 14/08/2023, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: 14/08/2023)”

Por oportuno, consigno que o valor da causa é R$ 10.602,00 (dez mil e seiscentos e dois reais), além disso, o valor do orçamento constante do ID. 175555808 – pág. 16/37, é de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), resultando anualmente em torno de R$ 4.127,04 (quatro mil e cento e vinte e sete reais e quatro centavos), não ultrapassando por tanto, o limite de 60 (sessenta)
salários mínimos
como estabelecido em Lei.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo
incólume
a decisão atacada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO EXTRAORDIN
A
RIA DE 21 DE OUTUBRO DE 2024
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Ministério Público Estadual
, contra a decisão monocrática proferida no bojo do recurso de apelação, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o recurso, além de determinar a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente, em suma, que o
decisum
agravado deve ser reformado, uma vez que o valor da causa, em questões atinentes ao direito à saúde, é meramente estimativo.

Narra que que nas causas relacionadas a saúde pública o valor da causa é indicado meramente para efeitos processuais, vez que, em regra, as sentenças são ilíquidas.

Assim, requer o provimento do presente recurso com o intuito de reformar a mencionada decisão, para manter a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em sede de contrarrazões, a parte contrária, manifestou concordância com as argumentações da parte agravante, para que não fosse determinada a remessa dos autos à Turma Recursal. (Id. 211992679).

Não há contrarrazões (Id. 213962665).

É o relatório.

A eminente Relatora,
Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
votou no sentido de
negar
provimento ao agravo interno, de modo a manter a decisão monocrática proferida em sede de recurso de apelação, cujo teor declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Para alicerçar seu julgado, a ilustre relatora, fundamentou suas razões de decidir com base no IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016, Tema 01, o qual preceitua “
ser competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial
”.

Pontuou ainda, que “
as ações relacionadas à saúde pública não estão previstas no rol do artigo 2o, da Lei n.o 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
”.

Consignou também, que “
apesar de tratar-se de demanda nominada como Ação Civil Pública e ter o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como substituto processual, não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo que impeça a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública
”, e que tal entendimento possui arrimo no Superior Tribunal de Justiça.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria.

Pois bem. Sem maiores delongas, esclareço desde já, com a devida vênia, que apresentarei
voto divergente
do proferido pela
Exma. Desa. Relatora. Maria Aparecida Ferreira Fago
, para
DAR
provimento ao agravo interno interposto pelo Ministério Público Estadual, e consequentemente, reformar a decisão monocrática que declinou da competência em favor da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Isso porque, a Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, cujo teor disciplina a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece
quais partes
podem figurar perante os Juizados Especiais, tanto como autores, como também como réus,
sem fazer qualquer citação permissiva ao Ministério Público
.

Vejamos a literalidade do dispositivo de lei supracitado:

“
Art. 5o -Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores
, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus
, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
”.

Da simples leitura do dispositivo de lei supracitado, verifica-se que o legislador especificou quais as pessoas jurídicas de direito público poderiam figurar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, citando inclusive, as Autarquias, Fundações e Empresas Públicas, sem fazer qualquer menção ao Ministério Público.

Dessa forma, é possível concluir que as aludidas hipóteses autorizativas, estão previstas em rol
taxativo e exaustivo

e não meramente exemplificativo
.

Neste sentido, peço vênia para transcrever lição do Ilustre Doutrinador Leonardo José Carneiro da Cunha:

[...] “
Os Juizados são instituídos para atender os chamados litigantes eventuais, e não os litigantes habituais,
não sendo possível que o
Ministério

Público
ou os entes integrantes da Administração Pública figurem como autores no âmbito de tais órgãos jurisdicionais
”.

(CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. - 8. ed. Rev.
Ampl
. E atual. - São Paulo: Dialética, 2010, p. 728.)

Na mesma senda, colaciono jurisprudência oriunda de outro Tribunal Pátrio:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO
COMO PARTE NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o DA LEI No 12.153/09.

Não pode o Ministério Público Estadual ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública.

(TJ-RO - CC: 00034712120128220000 RO 0003471-21.2012.822.0000, Relator: Desembargador Renato
Mimessi
, Data de Julgamento: 22/05/2012, 2a Câmara
Especial, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 25/05/2012.)

Dessa forma, tendo em vista que o pleito do
Parquet
Estadual, possui tanto amparo legal, como também jurisprudencial, de rigor
o provimento do recurso de agravo interno
, com a consequente reforma da decisão monocrática a qual declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Com essas considerações, peço vênia para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno, e consequentemente, reformar a decisão monocrática cujo teor declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora
.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a Técnica de Julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 1
1
DE
MARÇO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL
- CONVOCADA
):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida em apelação cível pela douta relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, a qual declarou a incompetência desta Câmara para julgamento do recurso e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

A eminente relatora proferiu
voto negando
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de remessa dos autos, fundamentada na tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 (Tema 01), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse sessenta (60)
salários-mínimos
.

Por sua vez, o Exmo. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1o vogal,
acompanhou
integralmente o voto proferido pela ilustre relatora.

Todavia, o Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2o vogal,
divergiu
da relatora, no sentido de
prover
o agravo interno interposto pelo Ministério Público Estadual, reformando a decisão monocrática que declinou da competência em favor da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

No caso dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso atua como substituto processual em ação envolvendo a
garantia de direito à saúde
, pleiteando o fornecimento de insumos médicos essenciais para paciente em situação de vulnerabilidade, representando um direito fundamental e indisponível.

A Lei no 12.153/09, em seu art. 5o, não inclui o Ministério Público entre os legitimados para demandas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública:

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I - como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definido na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os
Municípios ,
bem como as autarquias, fundações e empresas públicas a elas vinculadas.

A interpretação literal desse dispositivo demonstra incompatibilidade entre a atuação do Ministério Público e a jurisdição dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, reforçando a tese de que o caso deve ser julgado no âmbito do Tribunal de Justiça.

Além disso, o art. 2o, §1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Especiais as demandas que envolvem interesses difusos e coletivos. No presente caso, a atuação do Ministério Público visa assegurar um direito essencial à saúde pública, com impacto que pode transcender a esfera individual, justificando o processamento da apelação pelo Tribunal de Justiça.

Ainda que o Ministério Público participe
c
omo substituto processual, é fundamental considerar que o acesso à saúde constitui um direito fundamental, cuja efetividade não pode ser restringida por questões meramente processuais.

Diante dessas ponderações,
acompanho a divergência

inaugurada pelo Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, no sentido de
prover

o agravo interno interposto pelo Ministério Público Estadual, reformando a decisão monocrática e mantendo a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito, garantindo assim a efetividade da tutela do direito à saúde.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G
ALVÃO
R
AMOS
PAIVA ZANOLO
(4a VOGAL
- CONVOCADA
):

Eminentes pares,

Recurso de agravo interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na defesa dos interesses de EDMAR MARIA DA SILVA representada por MARIA BETÂNIA PEREIRA DA SILVA
contra decisão que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido para compelir os requeridos a fornecerem os seguintes medicamentos e materiais:
Isosource
ou Nutri Enteral Soya ou
Trophic
Soya ou
Nutrison
Soya (38 litros mensais), frasco para dieta enteral 300ml (31 unidades mensais) e equipo gravitacional para dieta enteral (31 unidades mensais), inclusive a mudança de dieta e insumos que se fizerem necessários.

A Relatora negou provimento ao agravo interno, sendo acompanhada pelo vogal Des. Marcio Aparecido Guedes;
o vogal Des. Mario Kono, deu provimento, para manter o recurso no TJMT.

Voto Técnica Desempate.

Quanto à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público do Tribunal, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.

Por se tratar de questão de direito e, com vista a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n.12.153/2009. (TJ/MT, Seção de Direito Público, tese fixada no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Dário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018). [grifo nosso]

Embora a Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, não possua previsão expressa acerca da legitimidade ativa do Ministério Público do Estado para ajuizamento de ações no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, também não o
exclui
.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça entende que não há impedimento de que o Juizado Especial processe e julgue pretensão relacionada à saúde
em que o Ministério Público atue como substituto processual.

[...] Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (a) ‘
as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60 salários mínimos submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência
’ (STJ,
AgRg
no REsp 1.469.836/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
de 09/03/2015); (b) ‘a
exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3o, § 1o, I, da Lei 10.259/2001 se refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente pelo próprios titulares
’ (STJ, CC 83.676/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJU de 10/09/2007); e (c) ‘
Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
’ (STJ, REsp 1.409.706/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 21/11/2013). [...]. (STJ, Segunda Turma,
AgRg
no REsp 1354068/RS, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2015). [grifo nosso]

A propósito, as Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal já decidiram questão similar, como cito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– OBRIGAÇÃO DE FAZER EM MATÉRIA DE SAÚDE – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
– COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA DECLINADA – REMESSA À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, não envolvendo as excludentes previstas na Lei no 12.153/2009 e no IAC no10/STJ, é competente, de forma absoluta, para o seu processamento e julgamento, o Juizado Especial de Fazenda Pública, nos termos no definido por meio do julgamento do IRDR no 85560/2016, sob o Tema 01, de modo que a declaração de incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de ofício, é medida adequada
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1000270-81.2023.8.11.0078, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de julho de 2024). [grifo nosso]

[...]
Convém salientar, que não obstante se trate de ação civil pública, é voz corrente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
.

Assim, “...
A exceção
à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3o, § 1o, I, da Lei 10.259/2001 se refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente
pelo próprios titulares
”
(CC 83.676/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJU de 10.09.07).

Desse modo,
embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual
. [...]. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, decisão monocrática, apelação 0008427-08.2018.8.11.0055, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de julho de 2021). [grifo nosso]

Na referida
ação de obrigação de fazer
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, o valor atribuído à causa é de R$ 10.602,00, portanto, inferior a inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, logo, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar a pretensão.

Ante o exposto, acompanho o voto d
a
Relator
a
, para negar provimento ao agravo regimental.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Não é uma questão do valor da causa e sim de legitimidade ativa, uma vez que o Ministério Público não tem legitimidade ativa para atuar no Juizado Especial da Fazenda Pública.

No presente caso o Ministério Público propôs a ação e como é impedido de entrar no Juizado Especial da Fazenda Pública é obrigado a entrar na Justiça Ordinária e a meu ver, com a devida vênia não tem sentido o processo seguir até a sentença e em 2o Grau desclassificarmos para outro Juízo o qual não tem competência e que passa a ter competência por causa do IRDR

85560/2016 que não faz o

distinguishing

nesses casos.

O Ministério Público desde o começo não tinha legitimidade ativa para atuar no Juizado Especial da Fazenda Pública e entendo que não podemos conferir essa competência além das normas federais processuais vigentes e estamos encaminhando para o Juizado Especial da Fazenda Pública somente em razão do valor da causa.

Volto a falar que a questão não é o valor da causa e sim a legitimidade ativa
ad causa.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL - CONVOCADA):

Entendo que precisaremos de um IRDR para discutir essa matéria.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Acredito que não fere o IRDR 85560/2016 uma vez que não estamos modificando, não estamos analisando sob o prisma do valor da causa como reza o IRDR 85560/2016 e sim pelo interesse das partes, a legitimidade ativa do Ministério Público.

Entendo apenas que o Ministério Público quando parte ativa não deve ter o declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL- CONVOCADA):

Peço vênia a divergência para acompanhar o voto da Relatora.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Por Maioria acompanharam o voto da relatora para negar provimento ao recurso.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Na 3a Câmara de Direito Público e Coletivo estou mantendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não sei como está julgando o Des. Luiz
Octávio
Oliveira Saboia Ribeiro se iremos rever isso.

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO:

Não me recordo de ter julgado na 3a Câmara de Direito Público e Coletivo nenhum processo do Ministério Público como autor, posso estar equivocado.

Participei de discussão
similar na
2a Câmara de Direito Público e Coletivo respondendo na época pelo saudoso Des. Luiz Carlos da Costa e na ocasião acompanhei o entendimento do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira,
reconhecendo
que apesar do IRDR 85560/2016 em razão da ilegitimidade na origem não haveria como no 2o grau ter uma alteração de competência recursal.

A Turma Recursal irá receber esse processo e não haverá suscitação de conflito de competência, mas poderia um colega da Turma Recursal extinguir a ação pela ausência de legitimidade para processamento do recurso na Turma Recursal ou da ação na origem no Juizado Especial da Fazenda Pública.

De forma que por conta dessa antinomia quando analisei a causa na 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, acompanhei o entendimento do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL):

Entendo que esse IRDR 85560/2016 tem que ser revisto porque existem situações que não tem como encaminhar para o Juizado Especial da Fazenda Pública, para a Turma Recursal, matéria extremamente complexas que acaba encaminhando pelo valor da causa, entendo que tem que existir uma análise mais abrangente e no Juizado Especial da Fazenda Pública a matéria é mais simples.

Mantenho o entendimento do Des. Mário Kono de Oliveira por entender ser o mais correto.

DR. FLÁVIO FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Excelentíssimos Desembargadores,

É com todo o respeito que vou requerer que aqueles Desembargadores que entenderam pelo encaminhamento ao Juizado Especial da Fazenda Pública avaliem a questão.

Temos decisões da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo mantendo na Justiça Comum e ao encaminhar a presente ação de medicamento ajuizada pelo Ministério Público ao Juizado Especial da Fazenda Pública onde a porta é fechada para o Ministério Público por questão de competência, estamos matando essa ação civil de medicamento, dizendo a parte que ela não tem quem a represente no Juizado Especial da Fazenda Pública, ficando uma situação muito delicada.

De forma que com toda a sensibilidade, toda a modéstia, requeiro que os Desembargadores que votaram pelo encaminhamento ao Juizado Especial da Fazenda Pública, que reavaliem essa questão ainda que peçam vista dos autos.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL – CONVOCADA):

Indiretamente estamos negando a prestação jurisdicional.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Peço vista dos autos para reanalisar essa matéria.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares,

Quanto à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público do Tribunal, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.

Por se tratar de questão de direito e, com vista a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n.12.153/2009. (TJ/MT, Seção de Direito Público, tese fixada no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Dário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018). [grifo nosso]

Embora a Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, não possua previsão expressa acerca da legitimidade ativa do Ministério Público do Estado para ajuizamento de ações no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, também não o
exclui
.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça entende que não há impedimento de que o Juizado Especial processe e julgue pretensão relacionada à saúde
em que o Ministério Público atue como substituto processual.

[...] Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (a) ‘
as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60 salários mínimos submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência
’ (STJ,
AgRg
no REsp 1.469.836/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
de 09/03/2015); (b) ‘a
exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3o, § 1o, I, da Lei 10.259/2001 se refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente pelo próprios titulares
’ (STJ, CC 83.676/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJU de 10/09/2007); e (c) ‘
Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
’ (STJ, REsp 1.409.706/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 21/11/2013). [...]. (STJ, Segunda Turma,
AgRg
no REsp 1354068/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2015). [grifo nosso]

A propósito, as Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal já decidiram questão similar, como cito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– OBRIGAÇÃO DE FAZER EM MATÉRIA DE SAÚDE – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
– COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA DECLINADA – REMESSA À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, não envolvendo as excludentes previstas na Lei no 12.153/2009 e no IAC no10/STJ, é competente, de forma absoluta, para o seu processamento e julgamento, o Juizado Especial de Fazenda Pública, nos termos no definido por meio do julgamento do IRDR no 85560/2016, sob o Tema 01, de modo que a declaração de incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de ofício, é medida adequada
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1000270-81.2023.8.11.0078, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de julho de 2024). [grifo nosso]

[...]
Convém salientar, que não obstante se trate de ação civil pública, é voz corrente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
.

Assim, “...
A exceção
à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3o, § 1o, I, da Lei 10.259/2001 se refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente
pelo próprios titulares
”
(CC 83.676/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJU de 10.09.07).

Desse modo,
embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual
. [...]. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, decisão monocrática, apelação 0008427-08.2018.8.11.0055, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de julho de 2021). [grifo nosso]

Na referida
ação de obrigação de fazer
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, o valor atribuído à causa é de R$ 10.602,00, portanto, inferior a inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, logo, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar a pretensão.

Ante o exposto, acompanho o voto da Relatora, para
ne
gar provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025